Tribunal: TJDFT
Processo: 0713424-13.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E FURTO QUALIFICADO. USO DE CARTÃO BANCÁRIO SUBTRAÍDO. CONSUNÇÃO AFASTADA. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOIS ADOLESCENTES. DOIS DELITOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (duas vezes), absolvendo-os da imputação de furto qualificado pelo uso posterior de cartões bancários, mediante a aplicação do princípio da consunção. O Ministério Público requer a condenação autônoma pelo furto qualificado mediante fraude. As defesas, por sua vez, postulam o reconhecimento da participação de menor importância, a redução da pena aquém do mínimo legal, o reconhecimento de crime único de corrupção de menores com alteração da fração de aumento e o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a utilização posterior de cartões bancários subtraídos configura crime autônomo de furto qualificado ou mero exaurimento do roubo; (ii) analisar a viabilidade de redução da pena na segunda fase da dosimetria para patamar inferior ao mínimo legal; (iii) examinar o cabimento da minorante de participação de menor importância; (iv) averiguar se a corrupção de dois adolescentes no mesmo contexto fático configura crime único ou crimes autônomos em concurso formal; e (v) verificar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade frente à manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Acolhido na sentença pleito do qual o acusado se insurge em apelação, carece a parte de interesse recursal no ponto.
4. A conduta de utilizar cartão bancário subtraído, valendo-se da tecnologia de pagamento por aproximação ou mediante a inserção de dados em plataformas digitais, configura novo e autônomo ataque patrimonial, caracterizando o crime de furto qualificado mediante fraude. Inexiste relação de meio e fim que justifique a absorção de um delito pelo outro, o que impõe o afastamento do princípio da consunção.
5. A incidência de circunstâncias atenuantes genéricas não autoriza a redução da pena intermediária para aquém do mínimo legalmente cominado, em estrita observância ao teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
6. É inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando demonstrado que o agente atuou em coautoria plena, com nítida divisão de tarefas e inegável unidade de desígnios para a consecução do crime.
7. O delito de corrupção de menores tem como bem jurídico tutelado a proteção e a formação moral de cada criança ou adolescente de forma individualizada. A prática do crime na companhia de dois adolescentes distintos atinge a moralidade de duas vítimas diferentes, configurando dois crimes autônomos somados pela regra do concurso formal, sendo incabível a tese de crime único.
8. A manutenção da prisão preventiva encontra-se plenamente justificada para a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, perpetrada com emprego de simulacro de arma de fogo e violência física.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação de DEIVSON conhecida e não provida. Apelação de ISAAC conhecida em parte e, na extensão, não provida. Recurso ministerial conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"A prática de compras com cartões bancários subtraídos da vítima, em momento e contexto distintos do roubo originário, configura crime autônomo de furto qualificado mediante fraude. Outrossim, o envolvimento de mais de um adolescente na empreitada criminosa caracteriza crimes autônomos de corrupção de menores em concurso formal, e não crime único, visto que a norma penal tutela a moralidade de cada menor de forma individualizada."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, § 1o, 33, § 2o, "a", 44, 69, 70, 71, 77, 155, § 4o, II, e 157, § 2o, II; Lei no 8.069/1990 (ECA), art. 244-B; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 319 e 387, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 231 e 582; STF, Tema 158; TJDFT, Acórdão 2062261; TJDFT, Acórdão 1977696.